Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715930-11.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante acerca dos ids 63234634 e 63334560. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator